Tribunal: TCU
Processo: 013.225/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Controladoria-Geral da União, por meio do acórdão 12161/2020-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12161/2020-TCU-Primeira Câmara , pela Controladoria-Geral da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Wagner de Campos Rosário; 9.2. considerar cumpridos os subitens 1.7.1. e 1.7.2. do Acórdão 12161/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dispensar o monitoramento da determinação constante do subitem 1.7.3 do Acórdão 12161/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União.